Tribunal: STF
Processo: MS 37495
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Impugnação de deliberações do TCU temporalmente situadas mais de 120 dias antes do protocolo da impetração. Inobservância do prazo estabelecido no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Indeferimento da peça de ingresso.
    Vistos etc.
    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra os Acórdãos nºs 4864/2013 e 3929/2014, ambos da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, prolatados no processo TC nº 001.652/2012-5.
    2. O impetrante argumenta que, à luz das deliberações cujo alcance é questionado no presente mandado de segurança, o seu nome teria sido inserido indevidamente pela autoridade impetrada em lista encaminhada à Justiça Eleitoral, em cenário suscetível de ensejar imprópria aplicação, segundo defende, da hipótese de inelegibilidade estatuída no art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/1990.
    3. Nesse contexto, à guisa de evidenciar ilegalidade na conduta do Tribunal de Contas da União, a peça de ingresso veicula as seguintes considerações:
    “No caso concreto, a controvérsia está adstrita à desaprovação de contas imputadas ao impetrante que não ordenou despesas, não cometeu irregularidade insanável, porque não realizou nenhum ato de licitação, contratação, empenho, pagamento ou afim, como reconhecido no âmbito do TCU e à declaração negativa quanto à qualificação dos vícios como configuradores de ato doloso de improbidade administrativa, quando lhe foi simplesmente imputada responsabilidade solidária por culpa in eligendo e in vigilando, não podendo, repita-se, figurar na lista encaminhada pelo TCU à Justiça Eleitoral e nem ter sido apontado como ordenador das despesas, responsável pelo julgamento irregular das contas de responsabilidade e atribuições da ex-secretária municipal de educação.
    Diante da constatação de que não houve má aplicação de verba pública por parte do impetrante, não existiu nenhum dano ao erário por ele praticado, e que ele não foi ordenador das despesas e nem praticou nenhum ato direta ou indiretamente no universo das contas julgadas irregulares, apenas imputou-se lhe solidariedade por culpa in eligendo e culpa in vigilando, portanto, necessária a suspensão dos efeitos dos acórdãos quanto à implicação eleitoral e, consequentemente, a imediata retirada do nome do autor da Lista de responsáveis com contas julgadas irregulares com implicação eleitoral, afastando, dessa forma, a indicação de dolo e de ordenador de despesas das contas julgadas irregulares, para, ao final, julgar procedente a presente ação para declarar judicialmente a inexistência de ato doloso de improbidade administrativa, haja vista que ele não foi o ordenador das despesas glosadas e sua ‘participação’ solidária por culpa in eligendo e in vigilando, não se enquadram nos dispositivos do art. 16, da própria Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União.” 
    4. Com supedâneo nesses fundamentos, e sob a invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a peça de ingresso veiculou os seguintes pedidos:
    “3.1. Diante do exposto, considerada a manifesta gravidade e excepcionalidade da situação descrita nos presentes autos, o Impetrante requer, com fulcro no art. 7º, III, da Lei n° 12.016/2009, que seja deferida liminar inaudita altera pars, para que seja imediatamente SUSPENSOS até o julgamento final de mérito deste mandado de segurança os acórdãos Nº 4.864/2013 (acórdão inicial – DOC. 05) e Nº 3929/2014 (acórdão definitivo alterado em relação ao primeiro via interposição de recurso de reconsideração, DOC. 06), ambos do Tribunal de Contas da União – 1ª Câmara, apenas quanto ao efeito de repercussão eleitoral, tão somente, mantendo-se hígido o título quanto à aplicação de multa e imputação de débito, bem como se requer, ainda em caráter liminar, a imediata retirada do nome do impetrante da Lista de responsáveis com contas julgadas irregulares com implicação eleitoral, preservando-se o direito líquido e certo do Impetrante em não ter seu nome mantido em lista de gestores com contas irregulares com repercussão eleitoral, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PELO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA, NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) POR DIA;
    3.2. No mérito, ao final, requer o Impetrante QUE SEJA CONFIRMADA A TUTELA DE URGÊNCIA (LIMINAR), JULGANDO-SE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL, PARA FINS DE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO IMPETRANTE NOS ACÓRDÃOS Nº 4.864/2013 (ACÓRDÃO INICIAL – DOC. 05) E Nº 3929/2014 (ACÓRDÃO DEFINITIVO ALTERADO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO VIA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO, DOC. 06), AMBOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – 1ª CÂMARA, BEM COMO A RETIRADA DEFINITIVA DO NOME DELE DA LISTA DE RESPONSÁVEIS COM CONTAS JULGADAS IRREGULARES COM IMPLICAÇÃO ELEITORAL, POR SER ABUSIVA E ILEGAL.
    (…)
    3.4. Requer-se A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA AO IMPETRANTE, EXIMINDO-O DO PAGAMENTO E RECOLHIMENTO NDE CUSTAS PARA ESTA AÇÃO, UMA VEZ QUE ELE NÃO REÚNE CONDIÇÕES PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E AFINS, SENÃO EM DETRIMENTO DE SEU SUSTENTO PRÓPRIO E DE SUA FAMÍLIA.”
    5. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, à luz da presunção legal estabelecida em favor da declaração de insuficiência de recursos feita por pessoa natural e à míngua de elementos juntados aos autos suscetíveis de evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão do referido benefício (art. 99, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil). 
    2. Leitura da exordial demonstra que, sob o pretexto de questionar a inserção de seu nome em lista enviada pelo autoridade impetrada à Justiça Eleitoral, o impetrante busca, na realidade, impugnar aspectos das deliberações proferidas pela autoridade impetrada no âmbito do processo TC nº 001.652/2012-5.
    3. Nenhum documento juntado com a peça de ingresso evidencia que a elaboração da lista enviada à Justiça Eleitoral ou a inserção do nome do impetrante tenha sido ordenada por específico ato unipessoal ou colegiado do TCU. A compilação de dados, que resulta na elaboração da lista em referência, é feita como mero desdobramento das decisões da autoridade impetrada que importem em julgamento pela irregularidade de contas.
    4. À Justiça Eleitoral, para efeito de enquadramento na hipótese de inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/1990, não importa, em si, a lista mencionada pelo impetrante, mas o conteúdo das deliberações emanadas dos Tribunais de Contas, por seus Plenários ou órgãos fracionários.
    5. Tendo em vista, portanto, que, tanto o pedido de medida liminar, como o final, deduzidos neste mandado de segurança, estão inequivocamente voltados ao questionamento do alcance das deliberações proferidas pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, nos autos do processo TC nº 001.652/2012-5, verifico que a impetração não observa o prazo estatuído no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, preceito cuja constitucionalidade é afirmada na Súmula nº 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”).
    6. A última deliberação proferida no processo TC nº 001.652/2012-5, consubstanciada no Acórdão nº 369/2015, por meio do qual a Primeira Câmara do TCU rejeitou embargos de declaração manejados contra o Acórdão nº 3929/2014, teve a respectiva ata de julgamento publicada em 11 de fevereiro de 2015 (Ata 02/2015 – 1ª Câmara).
    7. Uma vez que o impetrante constituiu advogado nos autos do processo TC nº 001.652/2012-5, constato que a publicação da ata do Acórdão nº 369/2015-TCU-1ª Câmara deflagrou a contagem do prazo de 120 dias para a impetração de mandado de segurança voltado ao questionamento de aspectos das deliberações proferidas pela autoridade impetrada naquele feito. Nesse sentido:
    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. RESPONSABILIDADE DO PARECERISTA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 30296 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO FORA DO PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (MS 28948 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 28-08-2015 PUBLIC 31-08-2015) 
    8. Protocolada a presente impetração somente em 24.10.2020 (evento 19), não há dúvida quanto à inobservância do prazo decadencial estipulado no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.
    9. De todo modo, cabe destacar que a rejeição de contas pela autoridade impetrada não importa em automático reconhecimento de inelegibilidade pela Justiça Eleitoral, como, aliás, reconhece o impetrante em diversas passagens da peça de ingresso. Nessa ótica, por elucidativo, reporto-me a fragmento de decisão unipessoal proferida pelo Ministro Roberto Barroso, no MS 37.166:
    “(...) A listagem feita pelo TCU não pretende e nem poderia pretender assentar a inelegibilidade do impetrante e, portanto, a ausência de enquadramento naquele caso de inelegibilidade não se mostra fundamento suficiente para a sua exclusão da relação de responsáveis. A competência para analisar se os fatos ali registrados representam ou não um impedimento à participação do impetrante nas eleições é exclusiva da Justiça Eleitoral. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Suprema Corte:
    EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. CONTAS DO ADMINISTRADOR PÚBLICO: REJEIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 1990, ART. 1., I, "G".
    I - Inclusão em lista para remessa ao órgão da Justiça Eleitoral do nome do administrador público que teve suas contas rejeitadas pelo T.C.U., além de lhe ser aplicada a pena de multa. Inocorrência de dupla punição, dado que a inclusão do nome do administrador público na lista não configura punição.
    II - Inelegibilidade não constitui pena. Possibilidade, portanto, de aplicação da lei de inelegibilidade, Lei Compl. n. 64/90, a fatos ocorridos anteriormente a sua vigência.
    III - À Justiça Eleitoral compete formular juízo de valor a respeito das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, vale dizer, se as irregularidades configuram ou não inelegibilidade.
    IV - Mandado de segurança indeferido. (MS 22087, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. Em 28.03.1996, DJ em 10.05.1996)
    EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Ato do Tribunal de Contas da União. 3. Irregularidades nas contas de município. 4. Inelegibilidade de candidato a prefeito. 5. Juízo de competência da Justiça Eleitoral. 6. Ausência de constrangimento. 7. Precedente. 8. Ordem denegada (MS 24991, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. Em 22.06.2006, DJ em 20.10.2006)
    12. Na mesma linha, aponto ainda o acórdão proferido no Mandado de Segurança n º 27.481, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, e as decisões monocráticas prolatadas nos Mandados de Segurança nº 29.409, sob a minha relatoria; 34.289, sob a relatoria do Min. Teori Zavascki; e 24.749, sob a relatoria do Min. Menezes Direito.
    13. Ao procurar a sua exclusão da lista por tal fundamento, o impetrante visa a antecipar a discussão acerca de sua inelegibilidade para momento inoportuno e foro impróprio. Cabendo à Justiça Eleitoral decidir acerca de sua candidatura, mandado de segurança em que se queira debater a existência de óbice à participação nas eleições deve ser formulado contra eventual ato daquele órgão que a impeça, sendo da sua própria competência o conhecimento e julgamento da ação.”
    10. Com essas considerações, e no contexto do presente mandado de segurança, acrescento que a impugnação do ato de inserção do nome do impetrante em lista entregue à Justiça Eleitoral configuraria medida inócua, quando isolada de questionamento das deliberações do TCU que julgaram irregulares contas cuja responsabilidade é atribuída à parte impetrante. Essas deliberações, repiso, e não lista com a compilação de dados, que serão objeto de apreciação pela Justiça Eleitoral, a fim de verificar a existência de pressupostos suscetíveis de atrair a incidência do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/1990. 
    11. Ante o exposto, forte no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, indefiro a inicial do mandado de segurança.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora